Tribunal: TJPA
Processo: 0802270-31.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802270-31.2022.8.14.0097

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUSA CHABUNAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Previdenciário. Agravo Interno em Apelação Cível. Auxílio-acidente. Inexistência de redução da capacidade laborativa. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação previdenciária ajuizada com o objetivo de obter a concessão de auxílio-acidente em razão de amputação do dedo anelar da mão esquerda, decorrente de acidente de trabalho.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sequela apresentada pelo segurado (i) compromete sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e (ii) é suficiente para justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente, à luz da legislação previdenciária e da jurisprudência aplicável, notadamente o Tema 416 do STJ.

3. O laudo pericial judicial, considerado completo, claro e coerente, conclui pela inexistência de incapacidade atual, apontando grau de invalidez de 4%, sem repercussão funcional relevante para o desempenho da atividade habitual do autor, o que afasta o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

4. O Tema 416 do STJ estabelece que mesmo sequelas mínimas podem ensejar a concessão do auxílio-acidente, desde que impliquem redução efetiva da capacidade para o trabalho, o que não se verifica no caso concreto segundo a prova técnica produzida.

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 19 e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1917000/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 01.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1609076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.03.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/05/2025 a 2/06/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto por Antônio Carlos de Sousa Chabunas contra decisão monocrática que, em apelação cível, negou provimento ao recurso, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do INSS.

As razões recursais são, em síntese: (i) a alegação de que a decisão monocrática incorreu em erro ao manter a sentença de improcedência, por desconsiderar que a amputação do dedo anelar da mão esquerda configura sequela permanente relevante; (ii) a afirmação de que a referida lesão compromete a capacidade do agravante para o exercício de sua atividade habitual como movimentador de carga, justificando a concessão do auxílio-acidente; (iii) a invocação do Tema 416 do STJ, segundo o qual mesmo sequelas mínimas, desde que permanentes e com repercussão na atividade laboral, autorizam a concessão do benefício; (iv) a crítica à perícia judicial, que, segundo o agravante, não teria avaliado adequadamente os impactos funcionais da lesão.

Petição de Id. 25459985 requerendo o desentranhamento do documento de Id. 25245484.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo interno (Id. 25894628).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Cuida-se Agravo Interno
interposto por Antônio Carlos de Sousa Chabunas contra decisão monocrática que, no bojo da apelação cível, negou provimento ao recurso, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do INSS.

Contudo, razão não assiste ao agravante.

A decisão agravada foi proferida com base em laudo pericial judicial conclusivo, o qual reconheceu a existência da sequela física, mas afirmou de forma inequívoca que
não há
redução da capacidade laboral do autor. O perito avaliou que o grau de invalidez é de 4%, não havendo limitação funcional relevante nem impedimento para o exercício das atividades profissionais habituais do segurado, que atua como conferente de carga e descarga.

O artigo 86 da Lei nº 8.213/91 exige, como condição para a concessão do auxílio-acidente, a demonstração de redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que não restou comprovado nos autos. Transcrevo:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”

Da análise do laudo pericial, constata-se que o autor não apresenta, no momento, qualquer incapacidade laboral. A perícia apontou que houve uma incapacidade apenas temporária, restrita ao período de 15 de março a 15 de junho de 2013, correspondente ao tempo necessário para a recuperação pós-operatória. Verificou-se, ainda, que não houve perda de mobilidade ou instabilidade nos movimentos, sendo o grau de invalidez da mão estimado em 4%, percentual que não compromete o desempenho da função anteriormente exercida nem da atualmente desempenhada. Assim, concluiu-se que o autor está apto a continuar exercendo plenamente sua atividade profissional. Desse modo, o exame técnico afasta a existência de redução da capacidade laborativa, inviabilizando a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Embora o Tema 416 do STJ estabeleça que não se exige grau mínimo de lesão, ele também reforça que é imprescindível que haja impacto na atividade profissional exercida pelo segurado, o que não se verificou no caso concreto, conforme a prova técnica produzida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, ausente a comprovação de repercussão funcional da sequela sobre a atividade laboral, não há direito à concessão do benefício pleiteado. A decisão monocrática está, portanto, em consonância com a prova dos autos e com a jurisprudência consolidada.

Transcrevo a jurisprudência do STJ já citada por ocasião da decisão monocrática:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86, DA LEI 8.213/91. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES. ACÓRDÃO REGIONAL QUE DECIDE PELA INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Ação Previdenciária proposta pela parte ora agravante, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando a condenação do ente público a conceder-lhe o benefício previdenciário acidentário (auxílio-acidente), diante da consolidação das sequelas decorrentes de acidente automobilístico que o acometera nos idos de 2005, e importando na redução de sua capacidade laboral.III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença de improcedência, consignando que, "no que tange às sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, afirmou o esculápio encarregado do exame de fls. 103/107 que 'o autor apresenta INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE com limitações para a realização de atividades que causem sobrecarga no membro inferior direito (deambulação excessiva, agachamento frequente, subir e descer escadas constantemente, carregar objetos muito pesados). Apresenta capacidade laborativa residual para realizar atividades de natureza mais leve como a que vem realizando como Assistente de Atendimento'. Como bem asseverou o MM. Juiz a quo: '(...) não há nos autos nenhum documento médico recente que ateste que o autor teve sua capacidade laboral reduzida parra a atividade habitualmente exercida. Muito pelo contrário, observa-se que o requerente, após a cessação do benefício previdenciário em 30/06/2006 (fl. 56), continuou trabalhando na mesma empresa em que trabalhava à época do acidente, inclusive passando a exercer a função de maior remuneração, tais como, Vistoriador I, Operador de Acondicionamento e de Logística, sendo que atualmente exerce a função de Assistente de Atendimento, devendo estar ser considerada sua atividade habitualmente exercida. Note-se que mesmo após o acidente e com cessação do auxílio doença recebido entre 27/07/2005 e 30/06/2006, o requerente nunca ficou desamparado materialmente, mantendo outros vínculos laborais, inclusive com remuneração superior a que recebia anteriormente ao acidente, de maneira que após a alta médica, eventual incapacidade nunca foi empecilho para o exercício de atividade laboral. Dessa forma, face ao longo período transcorrido entre a data do acidente (09/ 07/2005) e comprovada a capacidade laborativa residual para realizar atividades de natureza leve, como é sua atividade atual, de rigor a improcedência do pedido' (fls. 122). (...) No caso, embora a autora tenha sofrido restrição decorrente de acidente, não ficou comprovada redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, não sendo devido o auxílio acidente". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que o autor não faz jus à concessão do benefício acidentário vindicado, diante da inexistência de sequelas que impliquem redução da capacidade laboral do segurado, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.IV. "A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo" ( AgInt no AREsp 970.049/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe de 09/05/2017).V. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1917000 SP 2021/0189875-4, Relator: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022).”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. ART. 86, CAPUT, DA LEI N. 8.213/91. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL ATESTADA NO LAUDO PERICIAL. 1. Conforme consignado no julgamento do Recurso Especial n. 1.108.298/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, "o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado". 2. No presente caso, conforme atestado no laudo pericial expressamente referido no acórdão local, apesar da existência de sequelas, não há redução da capacidade laborativa da parte autora para o exercício de sua atividade habitual, o que constitui requisito para a concessão do auxílio-acidente. 3. Modificar a premissa acerca da inexistência de redução da capacidade laborativa, a fim de reconhecer a existência dos requisitos do auxílio-acidente, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1609076 SP 2016/0164012-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2017)”

Ademais, a discordância do agravante com as conclusões periciais não constitui fundamento suficiente para desconstituir a prova técnica, mormente quando o laudo foi elaborado de forma clara, coerente e em atenção aos quesitos formulados.

Por fim, não há qualquer vício ou omissão a justificar a reconsideração da decisão agravada, tampouco se constata violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática anteriormente proferida.

Defiro o pedido formulado na petição de ID nº 25459985, para fins de desentranhamento da petição de ID nº 25245484. Determino, assim, à Secretaria Judiciária que proceda ao desentranhamento do referido documento (ID nº 25245484), com as devidas anotações de estilo e certificação nos autos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/06/2025